Tribunal: STF
Processo: RMS 36325
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTRADO – AFASTAMENTO DO CARGO – ATO JUDICIAL – EXCEÇÃO. É cabível mandado de segurança em face de pronunciamento por meio do qual imposta medida cautelar de afastamento do cargo – artigo 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional –, ante o fato de a decisão ocasionar dano de difícil ou incerta reparação.